Tribunal: TJPA
Processo: 0802241-10.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0802241-10.2024.8.14.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: RAIMUNDO ROSENDO DE SOUSA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO. TESE NÃO ACATADA. ARGUMENTOS INCONSISTENTES. PRESENÇA DE REQUISITOS AUTORIZADORES AO ÉDITO CONSTRITVO. DESCABIMENTO. JUÍZO
A QUO
PRÓXIMO DA CAUSA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA E ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do douto Juízo de Direito, em regime de Plantão Judiciário, da Comarca de Capanema/PA, que revogou a prisão preventiva do Recorrido, e impôs medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, incisos I a IV, do CPPB.

II. Questão em discussão

2. O Recurso visa reformar o
decisum
que concedeu liberdade provisória ao Recorrido, sob alegação de que sua liberdade colocaria em risco a ordem pública, dada a gravidade da conduta criminosa imputada. A questão central é se a prisão preventiva deve ser restabelecida ou se as medidas cautelares aplicadas são suficientes.

III.

Razões de decidir

3. A prisão preventiva é medida excepcional e só pode ser decretada perante elementos concretos que justifiquem o
periculum libertatis
e o
fumus boni iuris.

4. A gravidade abstrata do delito não é, por si só, suficiente para fundamentar a manutenção da custódia cautelar, sendo necessária a demonstração de elementos que justificam a prisão, o que não se verifica no caso vertente.

5.
In casu
, além da ausência de indícios mínimos de autoria delitiva, não se vislumbra nenhuma hipótese do
periculum libertatis
, exatamente porque foi comprovado nos autos que Raimundo Rosendo Sousa Júnior exerce a profissão de motorista de ônibus, possui residência fixa, é pai de família e não há nenhum procedimento criminal contra ele, demonstrando que não representa risco à ordem pública, tampouco à instrução criminal ou aplicação da lei penal. Ademais, depreende-se que a liberdade provisória lhe foi concedida há quase 01 (um) ano, não constando nos autos qualquer notícia sobre o descumprimento das medidas cautelares impostas, ou que ele tenha causado tumulto processual a fim de prejudicar a instrução criminal.

6. A imposição de medidas cautelares alternativas à prisão foi adequada e proporcional, evitando o constrangimento ilegal e preservando o Princípio da presunção de inocência.

7. De outra banda, o Ministério Público não apresentou fundamentos suficientes que demonstrassem a necessidade de manutenção da prisão preventiva ou a inadequação das cautelares aplicadas, devendo o
decisum
atacado ser preservado, vez que o Juízo
a quo
é quem detém as melhores condições de avaliar se a custódia cautelar do Recorrido ainda se impõe, por encontrar-se próximo da causa.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Decisão de revogação da prisão preventiva mantida.

Tese de julgamento
: "A prisão preventiva é medida excepcional, sendo cabível apenas diante de elementos concreto que indiquem risco à ordem pública ou à instrução criminal. Medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPPB, são preferíveis quando suficientes para garantir a aplicação da lei penal e prevenir riscos processuais."

Dispositivos relevantes citados
: CPPB, art. 319.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0009591-49.2020.8.14.0024 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão que revogou a prisão preventiva do Recorrido, impondo-lhe as medidas cautelares previstas nos incisos I a IV, do art. 319 do CPPB, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,
26
de novembro de 2024

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito,
interposto pelo
Parquet
Estadual, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Alan Rodrigo Campos Meireles, Juiz de Direito em regime de Plantão Judiciário da Comarca de Capanema/PA, que revogou a prisão preventiva do acusado
Raimundo Rosendo de Sousa Júnior
, impondo-lhe as medidas cautelares previstas nos incisos I a IV, do art. 319 do CPPB.

Em razões recursais
,
à ID 18089623
, o

RMP de 1º Grau, Dr. João Batista de Araújo Cavaleiro de Macêdo Júnior, requer seja conhecido e provido o presente Recurso em Sentido Estrito, para que o juízo da Vara Criminal de Capanema exerça, caso assim entenda pertinente, o juízo de retratação a que se refere o art. 589 do CPPB, reformando a decisão combatida para decretar a prisão preventiva de Raimundo Rosendo de Sousa Júnior. Contudo, caso não seja este o entendimento do Magistrado primevo, requer sejam os autos encaminhados ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a fim de reformar a decisão recorrida, reestabelecendo a prisão preventiva do investigado Raimundo Rosendo de Sousa Júnior, uma vez que presentes os pressupostos legais, dada a necessidade da garantia da ordem pública.

Em contrarrazões recursais
,
à ID 107717603 (PJE 1º Grau)
, a defesa requer que o presente Recurso seja improvido, a fim de manter a r. decisão que revogou a prisão preventiva do Recorrido e concedeu a liberdade provisória com medidas cautelares devidamente fundamentadas.

Em despacho, à ID

2090043
, o douto Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 4º Procurador de Justiça Criminal, Dr.

Francisco Barbosa de Oliveira, na condição de
custos legis
, se manifesta pelo conhecimento e improvimento do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Órgão Ministerial de 1º Grau, para que seja mantida a decisão que concedeu liberdade provisória ao ora Recorrido.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

- Da reforma da decisão que revogou a prisão preventiva

Pugna o Ministério Público Estadual, em tese única, pela reforma da decisão que revogou a prisão preventiva do Recorrido, sob o fundamento de que permitir que ele aguarde o julgamento em liberdade seria assumir o risco de continuar a maculada ordem pública, mesmo com as condições impostas pelo Juízo do feito, considerando a especial gravidade da conduta perpetrada.

Analisando os autos
, verifica-se
o douto Magistrado
a quo,
exercitou a plena aplicação da legislação pátria, no sentido de que a prisão provisória é uma medida cautelar pessoal detentiva de caráter excepcional, que só se justifica como um

meio indispensável para assegurar a eficácia de um futuro provimento jurisdicional, e estando presentes o

periculum in mora
e o
fumus boni iuris.

Nesse sentido,

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DO ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, DO CPB E ART. 244-B, LEI Nº 8.069/1990 C/C ART. 69 DO CPB. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM A DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE DO DELITO QUE NÃO AUTORIZA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR ISSO SÓ. EXCESSO DE PRAZO PARA O INÍCIO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL RECONHECIDO PELO JUÍZO
A QUO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A gravidade abstrata do delito, desacompanhada de outros elementos fáticos a justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública, não é suficiente para decretar a prisão preventiva, bem como o recorrente não citou qualquer outra circunstância que justificasse a contemporaneidade da custódia, ainda mais considerando que o crime foi cometido há quase 03 (três) anos.

2.

O recorrido foi preso no dia 18/11/2020 e até o dia 16/03/2021, data em que teve a prisão preventiva revogada, permaneceu custodiado quase quatro meses sem sequer a instrução processual houvesse sido iniciada. Portanto, razão assistiu a magistrado recorrido em revogar a custódia preventiva.

3.
Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0009591-49.2020.8.14.0024 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/11/2023).

Desta maneira, não estando presentes os requisitos da tutela cautelar, não há que se falar em prisão preventiva, que não seria nada mais que uma forma de antecipação da fase executória da pena privativa de liberdade, onde, em caso de inadequação desta medida cautelar, violaria o Princípio da presunção de inocência.

In casu
, constata-se que a liberdade provisória foi concedida ao Recorrido há quase 01 (um) ano, e não consta nos autos qualquer notícia sobre o descumprimento das medidas cautelares a ele impostas, ou que tenha causado tumulto processual a fim de prejudicar a instrução criminal.

Ademais,
in casu
, depreende-se que além da ausência de indícios mínimos de autoria delitiva, não se vislumbra nenhuma hipótese do
periculum libertatis
, exatamente porque foi comprovado nos autos que Raimundo Rosendo Sousa Júnior exerce a profissão de motorista de ônibus, possui residência fixa, é pai de família e não há nenhum procedimento criminal contra ele, demonstrando que não representa risco à ordem pública, tampouco à instrução criminal ou aplicação da lei penal.

Com efeito
, sendo suficientes medidas cautelares diversas da prisão, faz-se necessária a manutenção daquelas para que se evite o constrangimento ilegal, como no caso em tela, em que o douto Juízo
a quo
as aplica de forma fundamentada e escorreita, até porque é esta autoridade que se contra próximo dos fatos, já que não se vislumbra tenha
o
Parquet
Estadual de 1º Grau apresentado motivação satisfatória que demonstre, concretamente, a impossibilidade de aplicação de tais medida.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer do
custos

iures
, conheço do Recurso e nego-lhe provimento, para que seja mantida a decisão atacada.

É o voto
.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 04/12/2024